Tribunal: TJBA
Processo: 8006150-82.2022.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006150-82.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR 200 HORAS MENSAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF. EC Nº 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta em ação proposta por policial militar do Estado da Bahia objetivando o reconhecimento do direito à utilização do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extras e do adicional noturno, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia à adoção do divisor 200 e ao pagamento das diferenças correspondentes, sobrevindo reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cálculo das horas extras e do adicional noturno de policial militar submetido à jornada de 40 horas semanais deve observar o divisor de 200 horas mensais; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública após os entendimentos firmados pelo STF no Tema 810 e pela EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 108 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e o art. 7º do Decreto nº 8.095/2002 determinam que a remuneração do serviço extraordinário seja calculada a partir do valor da hora normal acrescido de 50%, considerando o soldo e a gratificação de atividade policial.

O divisor para apuração do valor da hora normal deve refletir a jornada semanal de 40 horas e o direito constitucional ao repouso semanal remunerado, razão pela qual a adoção do divisor 240 revela-se inadequada por considerar labor em todos os dias do mês.

A jornada de 40 horas semanais corresponde ao divisor de 200 horas mensais, obtido pela distribuição das horas semanais pelos dias úteis trabalhados e projeção para o mês, constituindo parâmetro compatível com a legislação e com a garantia do descanso semanal remunerado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o serviço extraordinário de servidores públicos submetidos à jornada de 40 horas semanais deve ser calculado com base no divisor de 200 horas mensais, orientação aplicável aos policiais militares do Estado da Bahia.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reitera a adoção do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extraordinárias de servidores públicos submetidos à jornada de 40 horas semanais.

Para o período anterior a 09/12/2021, a atualização do débito deve observar o Tema 810 do STF, com incidência do IPCA-E como correção monetária e juros de mora calculados segundo o índice oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico atendem aos critérios legais de proporcionalidade, zelo profissional e complexidade da causa, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

O cálculo das horas extras e do adicional noturno de policial militar submetido à jornada de 40 horas semanais deve observar o divisor de 200 horas mensais.

A utilização do divisor 240 para apuração do valor da hora normal viola a consideração do repouso semanal remunerado na composição da jornada mensal.

Até 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública submetem-se ao IPCA-E e aos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme o Tema 810 do STF.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora incidem exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XV; Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, art. 108; Decreto Estadual nº 8.095/2002, art. 7º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2018, DJe 23.08.2018; STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8011936-58.2019.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 08.06.2022; TJBA, Remessa Necessária nº 0551999-24.2017.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, publ. 15.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006150-82.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator